Tribunal: TJMT
Processo: 1026001-51.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026001-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), VALDECIR ISAURA PESTANA - CPF: 927.835.468-68 (AGRAVADO), WANDERSON CLAYTON PESTANA - CPF: 003.541.851-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS INFOJUD E SNIPER. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão prolatada nos autos de execução fiscal que, com fundamento no art. 40, §§ 1º e 2º, da Lei n. 6.830/1980, indeferiu pedido de realização de novas diligências para localização de bens penhoráveis e determinou a suspensão do feito por um ano, com arquivamento posterior em caso de inércia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a utilização dos sistemas INFOJUD e SNIPER para localização de bens do devedor em execução fiscal, independentemente do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a utilização dos sistemas INFOJUD, RENAJUD e BACENJUD independe do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais para localização de bens do devedor.

4. A negativa de acesso aos referidos sistemas compromete a efetividade da execução e viola os princípios da razoável duração do processo (CF, art. 5º, LXXVIII) e da eficiência administrativa (CF, art. 37).

5. A decisão agravada desconsidera que o Exequente já realizou diligências anteriores, inclusive com tentativa frustrada de penhora via sistemas eletrônicos, o que justifica a renovação da medida.

6. O sistema INFOJUD é ferramenta criada para viabilizar a cooperação entre o Judiciário e a Receita Federal, sendo instrumento legítimo para superação dos entraves à satisfação do crédito público na fase executiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A utilização dos sistemas INFOJUD e SNIPER para localização de bens do devedor em execução fiscal independe do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais.

O indeferimento imotivado do uso desses sistemas compromete a efetividade da execução e viola os princípios constitucionais da duração razoável do processo e da eficiência administrativa.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5º, LXXVIII, e 37; CPC,
arts
. 4º e 6º; Lei n. 6.830/1980, art. 40, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AREsp
458.537/RJ, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 20.02.2018,
DJe
26.02.2018; TJMT, AI n. 1010327-33.2025.8.11.0000, rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 31.05.2025, DJE 31.05.2025

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto p
elo Município de Rondonópolis
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da
Segunda
Vara Especializada
da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n.
1026101-36.2021.8.11.0003
,
indeferiu

o pedido de diligência formulada pelo Exequente e determinou a suspensão do feito por 01 (um) ano.

Inconformado, o Município agravante sustenta, em

síntese, que a decisão recorrida importa grave lesão ao erário público, ao determinar o arquivamento precoce do feito sem esgotar diligências razoáveis à localização de bens penhoráveis.

Aduz que a medida compromete a efetividade da execução fiscal e viola os princípios da supremacia do interesse público e da eficiência administrativa, previstos no art
.
37 da Constituição Federal.

Assevera, ainda, que foram realizadas diligências anteriores por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e SNIPER, sem êxito, contudo requer a renovação dessas medidas, amparando-se em jurisprudência consolidada que admite reiteração após decurso de tempo razoável, não sendo necessária a demonstração de alteração patrimonial do executado.

Pontua que a decisão atacada tolhe o exercício do direito à cobrança do crédito público, presumido como líquido, certo e exigível, nos termos do artigo 3º da Lei n. 6.830/1980, além de contrariar precedentes do S
uperior Tribunal de Justiça (STJ)
sobre a admissibilidade do Agravo de Instrumento na fase de execução, conforme art
.
1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil
(CPC)
.

Requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada, a fim de permitir o prosseguimento da execução fiscal e a realização de novas diligências à localização de bens do devedor.

Não houve contraminuta.

É
o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes
P
ares,

Conforme relatado,
o Município de Rondonópolis insurge-se contra a decisão prolatada pelo Juízo primevo que indeferiu o pedido de renovação de diligências a fim de encontrar bens executáveis, bem como determinou o arquivamento do feito por 01 (um) ano.

Na origem, o Agravante ajuizou execução fiscal visando à cobrança de crédito tributário referente ao Imposto Sobre Serviços – ISS, regularmente inscrito em dívida ativa.

Sobreveio decisão que, diante da ausência de localização de bens penhoráveis, indeferiu pedido de diligência formulado pelo exequente e, com fulcro no artigo 40, §§ 1º e 2º, da Lei n. 6.830/1980, determinou a suspensão do feito por 1 (um) ano, com o consequente arquivamento dos autos após esse período, caso não sobrevenham novas informações sobre bens do devedor. Reconheceu-se, ainda, o início automático da contagem do prazo de suspensão e, após, do prazo prescricional, na forma do Tema n. 566 do Superior Tribunal de Justiça.

Da decisão,
o Município de Rondonópolis
aviou o presente Recurso de Agravo de Instrumento, o qual se passa à análise.

No caso em análise, verifica-se que a decisão agravada indeferiu o pedido de consulta ao sistema INFOJUD e ao sistema SNIPER, sob o fundamento de que considerando a ausência prévia de comprovação de que o exequente exauriu os meios postos à sua disposição para localização de bens
.

Contudo, tal entendimento encontra-se superado pela atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que tem se posicionado no sentido de que a utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD não está condicionada ao esgotamento prévio de diligências extrajudiciais para localização de bens do devedor.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SISTEMAS BACEN-JUD, RENAJUD OU INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a utilização dos sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD não estaria condicionada ao esgotamento de diligências.

2. O Tribunal a quo, ao concluir pelo esgotamento de diligências para a utilização do sistema INFOJUD, decidiu em confronto com a jurisprudência desta Corte. Nesse sentido:
AgRg
no REsp 1.322.436, Rel. Min. Assusete Magalhães,
DJe
17/8/2015; REsp 1.522.644, Rel. Min. Humberto Martins,
DJe
1º/7/2015;
AgRg
no REsp 1.522.840; Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
10/6/2015; REsp 1.522.678, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
18/5/2015.

3. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.

(
AREsp
n. 458.537/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/2/2018,
DJe
de 26/2/2018.)

No âmbito deste Tribunal de Justiça, o entendimento não é diverso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS NO SISTEMA INFOJUD – POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MECANISMO – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – ARTIGOS 6º C/C 319, § 1º, AMBOS DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. “O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica” (STJ - REsp: 1988903 PR 2022/0060778-1, Data de Julgamento: 10/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/05/2022). (N.U 1010327-33.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2025,
Publicado
no DJE 31/05/2025)

Da análise dos autos, observa-se que o
Recorr
ente já realizou diversas diligências na tentativa de localizar bens do devedor passíveis de penhora,
inclusive, foi deferido o pedido de penhora de veículo em nome do Agravado, no valor de R$ 2.378,52 (dois mil, trezentos e setenta e oito reais e cinquenta e dois centavos).

Diante de tais circunstâncias, o indeferimento da utilização do sistema INFOJUD
e do sistema SNIPER
compromete a efetividade da execução e contraria o princípio da razoável duração do processo, consagrado no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, e reafirmado no art. 4º do Código de Processo Civil.

Vale ressaltar que o sistema INFOJUD foi criado justamente para facilitar o intercâmbio de informações entre o Poder Judiciário e a Receita Federal, conferindo maior celeridade e eficiência à prestação jurisdicional, especialmente na fase executiva, onde a localização de bens do devedor representa um dos maiores obstáculos à satisfação do crédito.

Forte ness
as razões,

DOU

PROVIMENTO

ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto
,
para reformar a decisão recorrida e determinar ao Juízo de primeiro grau que proceda à consulta de bens do Agravado pelos sistemas INFOJUD e SNIPER.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025